Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE DE CREDORES.
1. A impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça deve ser apresentada em preliminar de apelação, conforme disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC.
2. Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”
3. Quando não há exigência legal ou indivisibilidade da relação jurídica capaz de atrair a imposição prevista no artigo 114 do CPC, afasta-se o litisconsórcio necessário.
4. O credor solidário tem o direito de exigir do devedor o cumprimento integral da prestação, nos termos do art. 267 do Código Civil, permanecendo o direito dos outros credores de exigir daquele que recebeu a integralidade do crédito a parte que lhe caiba (art. 261 do CC).
5. Recurso não provido.